Tribunal: TJSP
Processo: 1076356-20.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente após 10/10/2019, corrigidos monetariamente e com juros a partir da citação. A sentença também condenou reciprocamente as

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente após 10/10/2019, corrigidos monetariamente e com juros a partir da citação. A sentença também condenou reciprocamente as partes em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar o cabimento da restituição dos valores percebidos indevidamente após o reconhecimento da união estável da beneficiária e (ii) definir o termo inicial da prescrição para a restituição dos valores previdenciários.
III. Razões de Decidir
3. A união estável foi reconhecida judicialmente, configurando hipótese de extinção do benefício, que era devido exclusivamente à filha solteira. A legislação vigente equipara casamento e união estável, não permitindo interpretação restritiva que perpetue a vantagem previdenciária indevida.
4. O termo inicial da prescrição deve ser a decisão administrativa que reconheceu a irregularidade e cessou o pagamento, e não o parecer jurídico ou o ajuizamento da ação. A sentença observou corretamente os parâmetros de juros e correção monetária conforme precedentes do STF e STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da requerida desprovido. Recurso da SPPREV parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A restituição de valores indevidos é necessária mesmo diante da eventual boa-fé da beneficiária, quando há ciência da extinção do direito ao benefício. 2. O termo inicial da prescrição é a decisão administrativa que cessa o pagamento indevido.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 226.
Código Civil, art. 406.
Lei no 14.905/2024.
Emendas Constitucionais 113/2021, 114/2021, 136/2025.